Tribunal: TJMT
Processo: 1005926-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005926-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), VILMAR AGOSTINI - CPF: 466.878.079-00 (AGRAVANTE), ELSO VICENTE POZZOBON - CPF: 212.302.349-34 (AGRAVADO), MARLENE PIANO POZZOBON - CPF: 407.432.179-34 (AGRAVADO), MARCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME - CPF: 395.882.201-06 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES
–
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO – FALSIDADE DE PROCURAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO IMÓVEL – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ANULATÓRIA – PRAZO TRIENAL – ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL – CLÁUSULA DE PACTO COMISSÓRIO – IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO –

RECURSO DESPROVIDO.

1.
A pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrentes da nulidade de negócio jurídico por vício de consentimento, especialmente pela utilização de procuração falsa, configura hipótese de responsabilidade civil contratual, sujeita ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

2.
O termo inicial do prazo prescricional, nesses casos, rege-se pela teoria da
actio
nata
, iniciando-se com o trânsito em julgado da decisão que reconhece a nulidade do negócio jurídico, momento em que se consolida a lesão e se torna exigível a pretensão.

3.
A existência de cláusula de pacto comissório no contrato não altera o marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão indenizatória fundada na perda do bem por nulidade superveniente reconhecida judicialmente.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005926-88.2025.8.11.0000 – COMARCA DE VERA/MT

AGRAVANTE:

VILMAR AGOSTINI

AGRAVADO:

ELSO VICENTE POZZOBON e
MARLENE PIANO POZZOBON

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VILMAR AGOSTINI
contra a decisão proferida na

Ação de Reparação de Danos c/c Restituição de Valores
(nº
0002890-84.2018.8.11.0102
)
proposta em face de
ELISABETE RODRIGUES LUIZ e RICARDO MARTINS GOMES NUNES
, a qual
rejeitou a preliminar de prescrição arguida em sede de contestação
(
ID 184176933
dos autos principais).

Vejamos a decisão recorrida:

“
[...] Prescrição

O demandado alega que a ação resta prescrita, uma vez que o prazo prescrição não se inicia a partir do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos nº 51- 14.2003.811.0102.

Em pese tal argumento, verifico que com o trânsito em julgado (24 de novembro de 2015) nasceu a pretensão dos autores, conforme teoria da
actio
nata.

Destaco que é infundado o argumento de inadimplência dos autores, que supostamente teria causado a rescisão automática, uma vez que, caso houvesse rescisão, seria o demandado quem teria o direito de pleitear os seus direitos, e não os requerentes.

Ainda, conforme a jurisprudência do STJ, o prazo para o ressarcimento em caso de evicção é de 3 (três) anos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REPARATÓRIA COM BASE NA GARANTIA DA EVICÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de ressarcimento pela evicção ajuizada em 09/12/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 08/06/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016.

2. Discute-se a existência de interesse de agir do recorrido; o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento pela evicção; a configuração do dever de indenizar; e a proporcionalidade dos honorários advocatícios arbitrados.

3. A análise quanto à eventual existência de crédito a ser compensado entre as partes não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela súmula 7 do STJ, e não afasta o interesse de agir do adquirente de ter reconhecida a evicção e o direito de reparação dela consequente.

4. Independentemente do seu nomen juris, a natureza da pretensão deduzida em ação baseada na garantia da evicção é tipicamente de reparação civil decorrente de inadimplemento contratual, a qual se submete ao prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/02.

5. Reconhecida a evicção, exsurge, nos termos dos
arts
. 447 e seguintes do CC/02, o dever de indenizar, ainda que o adquirente não tenha exercido a posse do bem, já que teve frustrada pelo alienante sua legítima expectativa de obter a transmissão plena do direito.

6. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao valor fixado para honorários advocatícios, exige o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(REsp 1577229/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016,
DJe
14/11/2016) (negrito nosso)

Considerando que os autores observaram tal prazo, rejeito a preliminar de prescrição. [...]
”

A parte agravante sustenta, em síntese, que
a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar como termo inicial do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Anulatória nº 0000051-14.2003.811.0102, que declarou nulo o desmembramento de área rural objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes, sob fundamento de falsidade da procuração utilizada no negócio.

Defende que referida ação não tratou diretamente dos termos do contrato firmado entre as partes, tampouco impediu os agravados de ajuizarem eventual ação de rescisão contratual ou reparação, razão pela qual o prazo prescricional deveria ter sido contado a partir de 2004, ocasião em que, segundo alega, houve inadimplemento contratual e rescisão automática do pacto, com base em cláusula comissória prevista no contrato.

Afirma que, tratando-se de pretensão de natureza pessoal fundada em inadimplemento contratual, a contagem do prazo trienal para postular eventual indenização deveria ter sido iniciada no momento da mora contratual, ocorrida em 2004, com término em 2007, de modo que, ao ser proposta a ação somente em 2018, a pretensão estaria fulminada pela prescrição.

Por fim, requer o provimento do agravo para reformar a decisão e, por conseguinte, reconhecer a prescrição da pretensão autoral, com a extinção do processo originário com resolução de mérito.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID

276447884)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005926-88.2025.8.11.0000 – COMARCA DE VERA/MT

AGRAVANTE:

VILMAR AGOSTINI

AGRAVADO:

ELSO VICENTE POZZOBON e MARLENE PIANO POZZOBON

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à definição do marco inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação indenizatória fundada na nulidade de negócio jurídico de compra e venda de direitos possessórios sobre imóvel rural, em razão da utilização de procuração posteriormente reconhecida como falsa, o que resultou, por decisão judicial, na anulação do desmembramento da área transmitida aos autores.

Conforme consta dos autos, referida decisão anulatória, proferida na Ação nº 0000051-14.2003.811.0102, transitou em julgado em 24/11/2015. A partir desse momento, consolidou-se o prejuízo dos autores
, ora agravados
, viabilizando a formulação de pretensão indenizatória por nulidade do negócio jurídico e perda do bem.

Embora o juízo de origem tenha se referido ao termo “evicção”, é importante esclarecer que, tecnicamente, não se trata de evicção nos moldes dos artigos 447 a 457 do Código Civil, porquanto não houve reivindicação judicial por terceiro titular do bem, mas sim a declaração de
nulidade do negócio em razão de vício na manifestação de vontade (falsidade da procuração), sendo este o fundamento jurídico que embasa a pretensão reparatória dos autores.

Assim, o que se tem é uma reparação civil fundada na invalidação superveniente do negócio jurídico, com efeitos semelhantes à evicção, na medida em que os autores foram privados do bem adquirido por decisão judicial.

Nessas situações, aplica-se a teoria da
actio
nata
, de modo que o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3º,
inciso
V, do Código Civil, tem início a partir do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a nulidade, ou seja, em 24/11/2015.

Sendo a ação proposta em 2018, resta claro que a pretensão foi deduzida dentro do prazo legal.

Ressalte-se, ainda, que a existência de cláusula de pacto comissório no contrato celebrado entre as partes — por meio da qual se convencionou a resolução automática do ajuste em caso de inadimplemento — não altera o marco inicial da contagem do prazo prescricional da presente ação. Tal cláusula poderia ser relevante para o exercício de eventual pretensão do vendedor, ora agravante, visando à resolução contratual, mas não interfere na pretensão exercida pelos autores, que se funda na perda superveniente do bem em razão da anulação judicial do negócio por vício de consentimento, e não no inadimplemento contratual.

Tal entendimento também está em conformidade com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, que já reconheceu que a perda de imóvel em decorrência de vício no negócio jurídico, como ocorre na evicção ou em situações a ela equiparadas, configura hipótese de responsabilidade civil contratual, sujeita ao prazo prescricional trienal,
conforme o art. 206, § 3º, do Código Civil, com termo inicial a partir da ciência inequívoca da perda do bem. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERDA DO IMÓVEL. EVICÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL.

1. Tratam os autos do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento de valores pela evicção.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ação de reparação civil decorrente de inadimplemento contratual consubstanciada na perda de imóvel para terceiro pela evicção submete-se ao prazo prescricional de três anos (art. 206, § 3º, do CC).

4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.359.612/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023)

No caso concreto, tendo a nulidade do desmembramento sido reconhecida judicialmente em sentença que transitou em julgado em
24/11/2015, e a ação sido proposta em 2018, resta claro que a pretensão foi exercida dentro do prazo legal, não havendo falar em prescrição.

Desse modo,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025